Tribunal: STF
Processo: HC 229755
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal por Inépcia da denúncia. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 832.276, do Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, em 02.03.2023, e denunciada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória à acusada. 



3. Inconformada com o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A liminar, contudo, foi indeferida. 



4. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O HC 832.276 foi indeferido liminarmente pela Ministra Presidente, Maria Thereza de Assis Moura.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inépcia da denúncia, alegando que a “atipicidade da narrativa da denúncia está evidenciada de plano, não necessitando de exame profundo em fatos e provas, que aliás, não possuem, visto não haverem mais nenhuma diligência policial, ensejando ao trancamento imediato da ação penal”.



6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de que se determine o trancamento da ação penal.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



9. Com efeito, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Além disso, observo que a alegação de inépcia da denúncia não foi apreciada pelo Tribunal estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



12. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. 



13. Também pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10)” (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



14. No caso de que se trata, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o encerramento prematuro da persecução penal. Até porque “[n]ão é inepta a denúncia que bem individualiza a conduta do réu, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Basta que, da leitura da peça acusatória, possam-se vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em tese, com autoria definida, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa do Paciente.” (HC 105.884-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator